Tribunal: TJMT
Processo: 1012089-09.2024.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012089-09.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDRE SILVA PONTE - CPF: 071.202.231-78 (APELANTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
-

AÇÃO DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - A
USÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
–
NÃO DEMONSTRAÇÃO PELA AUTORA DE PRETENSÃO RESISTIDA PELA PARTE ADVERSA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se reconhece a existência de lide, se ausentes dos autos indícios de que tenha a parte adversa oferecido resistência à pretensão veiculada pela autora, mormente se não demonstra minimamente tenha buscado as vias administrativas previamente ao ajuizamento da demanda.

2. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de A
pelação

(ID.
287551880
),
interposto por
ANDRÉ SILVA PONTE
contra
a
sentença

de ID.
287551879
,
pro
ferida
na

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1012089-09.2024.8.11.0004
,
ajuizada
em face d
e

CLARO S/A,
que
extinguiu o feito sem resolução de mérito
nos termos do art. 485, inciso I, do CPC/2015
em virtude d
a não demonstração
de resistência à pretensão, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais
,

que manteve suspensa em atenção à gratuidade de justiça concedida ao autor.

Em síntese,

afirma
que a sentença merece reforma,
vez que a tentativa de composição extrajudicial é prescindível à propositura da ação
, classificando-se apenas como meio de solução alternativo.

Aduz não reconhecer o débito discutido na ação,
e que não há que se falar na falta de interesse de agir em virtude de ausência de reclamação em via administrativa,
uma vez que
a parte requerente não contratou e nem usufruiu de qualquer serviço da empresa requerida, sendo, portanto, ilícita a conduta desta.

Ainda, defende que tal ilicitude ensejou dano moral indenizável, pugnando pelo provimento recursal,
com a anulação da extinção e o regular prosseguimento do feito. Requer, ainda, a condenação da parte
recor
rida ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados em até 20% do valor da causa.

Ausentes contrarrazões.

Isento o preparo recursal, vez que a parte recorrente é beneficiária da gratuidade judiciária (ID. 287712850).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em que pese a argumentação trazida pela parte autora, reputo ser caso de desprovimento do recurso.

Inicialmente, não se diga em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art.
5º
, inciso
XXXV
, da
CF
, pois não se está criando obstáculo ao acesso da autora à satisfação do seu direito, mas, tão somente, não se vislumbra,
in
casu
, a presença dos pressupostos de
constituição
e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como o interesse de agir, previstos no art.
485
,
IV
e
VI
, do
CPC/15
.

Isto porque
,
em que pese a demonstração da existência do débito e a negativação dele decorrente, a parte autora não juntou aos autos qualquer demonstrativo de que a requerid
a tenha resistido à sua pretensão.

Inclusive, de se ressaltar que o magistrado oportunizou a emenda da inicial para que a parte recorrente comprovasse a
tentativa de resolução administrativa
, como, por exemplo,

envio de e-mails e
protocolos de ligações à ouvidoria da empresa
, mas o autor manteve-se inerte.

Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS - INDEFERIMENTO DA INICIAL -
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - INEXISTÊNCIA DE LIDE - NÃO DEMONSTRAÇÃO PELA AUTORA DE PRETENSÃO RESISTIDA PELA PARTE ADVERSA - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.
Não se reconhece a existência de lide, se ausentes dos autos indícios de que tenha a parte adversa oferecido resistência à pretensão veiculada pela autora, mormente se não demonstra minimamente tenha buscado as vias administrativas previamente ao ajuizamento da demanda.
Ademais, em consulta ao site desta E. Corte, constata-se que o patrono destes autos ajuizou em nome da autora, 13
(treze) ações distintas em face das mais diversas instituições financeiras e de associações, insistindo na inexistência de relação jurídica, circunstância que, a princípio, revela abuso do direito de petição, com indícios de demandismo, situação que não pode ser avalizada pelo
Judiciário.-
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10081626320238110006, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/01/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO TRIBUTÁRIA TIDA COMO INDEVIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO DO INDÉBITO PELA FAZENDA NACIONAL.
PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. FALTA DE INTERESSE NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I - A questão sob exame se encontra circunscrita à viabilidade da obtenção pelo judiciário, sem a necessidade de pleito à administração, do reconhecimento do direito à restituição/compensação de valores recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre o valor da fatura dos serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, conforme já definido no STF no julgamento do RE n. 595.838/SP, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
de 8/10/2014. II - Como observado na decisão hostilizada, a Fazenda Nacional reconhece o direito à repetição dos valores reclamados pelo recorrente, deixando de oferecer resistência aos pedidos nesse sentido, de acordo com a Nota Técnica
PGFN/CASTF 174/2010. III -
A hipótese dos autos não versa sobre a necessidade de exaurimento prévio da via administrativa para o ingresso de demanda judicial, mas de situação em que a Administração já reconheceu o direito do contribuinte, não havendo resistência por parte desta. IV - Assim, tendo em vista a inexistência de "pretensão resistida", apresenta-se definida a falta de interesse de agir do autor, ora recorrente, sendo de rigor a extinção do feito, sem resolução de mérito,
conforme exarado nas instâncias ordinárias.
V - Deve ser observado, ademais, que tal entendimento, além de ir ao encontro de promover a resolução de questões como a dos autos fora do judiciário, buscando a solução consensual da lide, seguindo os princípios do novo CPC, tem o condão de obstar os "ajuizamentos gratuitos" que objetivam, nada além de um plus de condenação com a fixação de honorários,
que a depender do valor restituível e da abordagem objetiva empregada pelo novo Código de Processo Civil, como a situação dos autos, verbi gratia, pode importar em grande prejuízo para a Fazenda Pública e, em consequência, à própria sociedade. VI - Precedente: REsp n. 1.734 .733/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/6/2018,
DJe
28/11/2018. VII - Recurso especial improvido.
”

(STJ - REsp: 1788078 PE 2018/0338708-0, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 03/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/09/2019)

Deveras, não se está
a
cria
r
entraves ou exigindo o exaurimento da via administrativa, ou mesmo a juntada de contrato ou qualquer outro documento que não possa ser apresentado pela recorrente,
mas, apenas, e tão somente, que a parte autor
a demonstre que tenha buscado resolver a questão previamente
ao ajuizamento da demanda judicial
.

Assim,
no caso em comento,
não se vislumbra que a requerida tenha oferecido qualquer resistência à pretensão do requerente, logo, não resta demonstrada a lesão ou ameaça a direito suficiente a autorizar a atuação jurisdicional do Est
ado.

Neste sentido, dispõe o art. 17 do CPC/2015:

“
Art. 17.
Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.”

Deste modo, não demonstrado o interesse de agir da parte autora, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Portanto,
nego provimento ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025